Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. APELO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da mesma lei, afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso III, e fixação de regime aberto para cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:(i) definir se a insuficiência probatória justifica a absolvição; (ii) determinar a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) analisar a incidência da causa de aumento do art. 40, inciso III; (iv) verificar a adequação do regime inicial fechado e demais consequências penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por tráfico de drogas baseia-se em elementos probatórios sólidos, incluindo depoimentos de policiais, apreensão de drogas, balança de precisão e dinheiro em condições que corroboram a traficância.
4. Para a configuração do tráfico, não se exige flagrante no ato de comercialização, sendo suficiente a guarda, depósito ou posse de substâncias ilícitas em desacordo com a lei, conforme precedentes.
5. A desclassificação para o art. 28 é inviável, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, a presença de instrumentos típicos de comercialização e a ausência de prova de uso pessoal.
6. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, tem natureza objetiva e incide pelo fato de o crime ter ocorrido próximo a estabelecimento de ensino, independentemente da intenção do agente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, inciso III; CP, arts. 33, §2o, "a", e 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 197326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 30/08/2021; STJ, AgRg no HC 754.573/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14/08/2023; TJDFT, Acórdãos 1805672 e 1852616, 1a Turma Criminal.